Tribunal: TCU
Processo: 005.134/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2748/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.134/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aparecida da Conceicao Prado Macedo Duarte (XXX.478.508-XX); Benedita de Fatima Fidencio de Assis Cugler (XXX.208.138-XX); Dagmar Lopes Madeira Ozaniqui (XXX.096.428-XX); Edilson Ferreira da Silva (XXX.329.088-XX); Francisca Liduina Lima Vieira (XXX.152.808-XX); Gilvan de Souza Lima (XXX.136.858-XX); Marina Vieira (XXX.024.348-XX); Ney Nibia Benevolo Azevedo (XXX.323.298-XX); Sonia Mitiko Akutsu (XXX.002.918-XX); Watson Ayrton Monteiro (XXX.395.408-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.